Tribunal: TJMT
Processo: 1032166-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032166-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (AGRAVANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0002-30 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0003-10 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0004-00 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0005-82 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0006-63 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0007-44 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0008-25 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0009-06 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0010-40 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0011-20 (AGRAVADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS LOCADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de recuperação judicial, declarou a essencialidade de veículos leves objeto de contrato de locação, impedindo sua retomada pela locadora, determinando a devolução dos já recolhidos e condicionando a manutenção da posse ao pagamento regular dos alugueres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a aplicação do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 a contrato de locação de veículos; (ii) a declaração judicial de essencialidade da frota locada para fins de impedir sua retomada durante o período de suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 possui rol taxativo, não alcançando a locação de bens móveis.

4. A locação não transfere a propriedade do bem nem configura crédito garantido, não havendo respaldo legal para impedir a retomada por inadimplemento com base nesse dispositivo.

5. A caracterização de bem de capital essencial exige demonstração concreta de sua vinculação direta à atividade-fim da empresa, o que não foi comprovado no caso.

6. A decisão agravada impôs à locadora a manutenção forçada de contrato rescindido, sem fundamento legal, violando o direito de propriedade e os limites da intervenção judicial na recuperação.

7. A preservação da empresa não autoriza restrições fora das hipóteses legais, devendo eventuais medidas de reorganização observar o plano de recuperação e o equilíbrio contratual com os credores.

8. Ausente demonstração suficiente de probabilidade do direito ou de risco de dano concreto que justifique medida de urgência gravosa à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de essencialidade de bem de terceiro no âmbito da recuperação judicial exige prova objetiva e individualizada de que sua retirada compromete de forma substancial a atividade empresarial. 2. A intervenção judicial na relação contratual deve observar os limites legais, não sendo legítima a imposição de obrigações à parte credora sem respaldo normativo específico.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49, § 3o, e 67; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2261119-12.2021.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 22/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Localiza Fleet S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da recuperação judicial no 1021513-44.2025.8.11.0003, ajuizada por Grupo Fibra Forte.

A decisão declarou a essencialidade dos veículos leves locados, mantendo-os na posse da recuperanda durante o stay period, proibindo a retomada pela locadora e determinando a devolução dos já recolhidos, sob pena de multa, condicionando a medida à continuidade dos pagamentos.

A agravante alega que os 45 veículos locados são de sua propriedade e não se enquadram no art. 49, §3o, pois não pertencem ao ativo da devedora. Afirma inadimplência anterior à recuperação, pagamentos extraconcursais omitidos e ausência de prova da essencialidade, alegando que os automóveis servem a funções administrativas, não à atividade-fim. Sustenta que a decisão impõe a continuidade de contrato rescindido, violando o direito de propriedade, e foi proferida sem sua oitiva. Pede a reforma da decisão, com autorização para retomada dos bens.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática (id. 316462378).

O agravado, em suas contrarrazões (id. 324659379), defende a manutenção da decisão, afirmando que os veículos são essenciais à operação e à logística, sendo usados em diversas unidades. Alega que a preservação da empresa justifica a medida, que está condicionada à quitação dos alugueres. Argumenta que a retirada da frota comprometeria o plano de recuperação e que os pagamentos vêm sendo mantidos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 326750378)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia consiste em verificar se a decisão recorrida poderia aplicar o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 aos 45 veículos leves objeto de contrato de locação firmado entre as partes, a fim de declará-los essenciais à atividade empresarial e impedir sua retomada durante o stay period.

A Lei no 11.101/2005 estabelece, como regra, que todos os créditos existentes na data do pedido sujeitam-se à recuperação judicial (art. 49). O § 3o cria exceção restrita, limitada a contratos de financiamento com garantia real, como alienação fiduciária, arrendamento mercantil, promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade e venda com reserva de domínio. Nesses casos, ainda que o credor não se submeta aos efeitos da recuperação, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial enquanto vigente o período de suspensão previsto no art. 6o.

Trata-se de norma excepcional, que limita temporariamente o exercício do direito de propriedade do credor em benefício da empresa em crise, mesmo quando a titularidade do bem permanece com o fiduciário ou arrendador.

A restrição se justifica nas hipóteses previstas em lei, em que há relação de financiamento e o bem de capital é utilizado na atividade empresarial, exigindo-se equilíbrio entre proteção do crédito e preservação da empresa. O rol do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 é taxativo e não admite ampliação para negócios jurídicos de estrutura distinta.

O art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 enumera taxativamente hipóteses que não incluem a locação de bens móveis. A locação tem natureza obrigacional distinta, não envolve crédito garantido pelo bem nem aquisição financiada para o ativo da recuperanda. No caso, os veículos pertencem à agravante e foram apenas locados, sem transferência de propriedade ou garantia real. A relação contratual, portanto, não se enquadra nas hipóteses legais que justificam a proteção ali prevista.

Ainda que se admitisse, em tese, tutela diferenciada a contratos indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, a intervenção judicial exige demonstração concreta da essencialidade dos bens, cabendo à recuperanda, ao pretender impedir a retomada de bens de terceiros, comprovar de forma objetiva e individualizada que sua retirada inviabiliza ou compromete substancialmente o exercício da atividade empresarial.

Nesse sentido:

Recuperação judicial. Decisão de acolhimento de pedido formulado por recuperanda para determinar o desbloqueio de veículos, que haviam sido constritos por decisão proferida em execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento do credor. Veículos que não guardam relação com o processo produtivo da recuperanda, indústria que se dedica à fabricação de produtos químicos. Não podem ser ditos, pois, essenciais, para os fins legais. Discussão a respeito da essencialidade dos bens, ademais, superada com o final do "stay period". Ausência de fundamentos aptos a obstar a satisfação do crédito. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2261119-12.2021.8 .26.0000 Itupeva, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 22/12/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 22/12/2022)

Os autos trazem planilha com a relação da frota locada, contendo informações sobre unidades de lotação, modelos, placas e valores mensais (id. 207610711 – autos de origem), mas não há prova que vincule, de forma específica, os veículos a etapas essenciais do processo operacional da devedora. As alegações de necessidade para logística, atendimento a clientes e suporte a unidades em diversos estados permanecem genéricas, sem respaldo técnico ou gerencial que comprove que a frota leve, em sua totalidade, seja insubstituível ou imprescindível à execução do objeto social.

A agravante sustenta que os veículos locados não se caracterizam como bens de capital, pois servem, em sua maioria, a funções administrativas, comerciais e de apoio. À luz da Lei no 11.101/2005, bens de capital são aqueles corpóreos empregados diretamente na produção ou na atividade-fim, cuja retirada compromete de forma relevante o desempenho empresarial. A documentação indica uso difuso da frota, sem demonstrar que os veículos leves integram o núcleo operacional, o que afasta a caracterização como bens de capital essenciais para os fins do art. 49, § 3o.

A decisão recorrida, ao declarar a essencialidade de toda a frota, afastou cláusulas que autorizavam a retomada dos veículos por inadimplemento e impôs à locadora a obrigação de mantê-los na posse da recuperanda, sob pena de multa diária por placa. Trata-se de medida que interfere gravemente na esfera jurídica da agravante, forçando a continuidade de contrato já rescindido por falta de pagamento, sem respaldo legal que a obrigue a suportar esse ônus no âmbito da recuperação judicial.

É certo que a recuperação judicial visa à preservação da empresa, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005, e que as obrigações assumidas durante o processo, quando essenciais à continuidade das atividades, não se submetem à novação, devendo ser adimplidas nos vencimentos, conforme o art. 67. Contudo, esse princípio não é absoluto nem autoriza a criação judicial de novos regimes de sujeição de credores ou de restrição ao direito de propriedade fora das hipóteses legais, tampouco permite impor a um único fornecedor o ônus da reestruturação em prejuízo de garantias contratuais legítimas frente ao inadimplemento.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano. No caso, não há demonstração suficiente do direito alegado, pois o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005 não se aplica automaticamente a contratos de locação de bens móveis, nem há prova robusta da essencialidade dos veículos leves como bens de capital indispensáveis à atividade empresarial.

Tampouco o perigo de dano justifica medida tão gravosa, que impõe à agravante a manutenção dos bens em poder da devedora inadimplente, transferindo-lhe risco que deve ser enfrentado no plano de recuperação e nas negociações com os credores.

A preservação da empresa deve ser promovida pelos meios próprios previstos na Lei 11.101/2005, como a apresentação de plano viável, deliberação em assembleia e negociação equilibrada com os credores. A eventual necessidade de reorganização da frota pode ser atendida por novas contratações ou repactuações em bases consensuais, não sendo legítima sua imposição à locadora por decisão judicial sem respaldo legal.

Diante do exposto,
Dou provimento
ao agravo de instrumento para afastar a aplicação do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 ao contrato de locação, cassar a declaração de essencialidade da frota e revogar as ordens de devolução dos veículos já retomados, bem como a vedação a novas retomadas, com a extinção da multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026